Tribunal: STF
Processo: HC 227993
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, em favor de Romario Rodrigues Neris, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que desproveu o AgRg no Habeas Corpus n. 802.751/ GO.



    Colho dos autos que o paciente foi condenado como incurso no artigo 157, §3º, II do Código penal, à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 320 (trezentos e vinte) dias-multa, porquanto, “no dia 16 de outubro de 2013, por volta das 21h30, na Avenida dos Pirineus, esquina com a Avenida Consolação, Setor Rodoviário, na cidade de Goiânia-GO, os denunciados YURY PAIXÃO DA SILVA e ROMÁRIO RODRIGUES NERIS, agindo de forma consciente e voluntária, subtraíram, para ambos, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel pertencente a Levi Nonato Lima, sendo que da violência resultou a morte da vítima” (eDOC 6, p. 34-44). 



    O recurso de apelação foi parcialmente provido pelo TJGO, apenas para reduzir a pena de multa para 12 dias (eDOC 2, p. 19-22). 



    O recurso especial interposto não foi admitido (eDOC 7, p. 176-177). 



    Consta do andamento processual da ação penal n. 0114673-13.2018.8.09.0175, extraído da página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, certidão de trânsito em julgado na data de 30/03/2023. 



    A defesa impetrou habeas corpus no STJ, que restou não conhecido por decisão monocrática do Ministro Relator (eDOC 7, p. 205-207). 



    Irresignada, interpôs agravo regimental, que foi desprovido por decisão da Quinta Turma do STJ, nos termos da ementa a seguir:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ABOLVIÇÃO. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA A MANTENÇA DA CONDENAÇÃO DO RÉU. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do reconhecido na decisão ora agravada, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 



    2. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, máxime em razão das confissões extrajudiciais dos agentes, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 



    3. Agravo desprovido”. (eDOC 8)



    No presente habeas corpus, a impetrante sustenta que “a condenação do paciente ocorreu de forma evidentemente irregular, cercada de flagrante ilegalidade, cabível, portanto, a superação do entendimento fixado no sentido de que não cabe habeas corpus sucedâneo de revisão criminal” (eDOC 1, p. 3).



    Alega ausência de provas suficientes de autoria e materialidade para lastrear o édito repressivo, porquanto baseado “exclusivamente por testemunha “ouvi dizer”, o que é vedado expressamente” (p. 3).



    Ressalta que os policiais militares teriam sido as únicas testemunhas ouvidas em juízo, o que não seria suficiente para conferir certeza acerca da autoria do delito, já que não teriam presenciado o fato, apenas teriam ouvido suposta confissão do corréu. 



    Argumenta que, “uma vez que a sentença condenatória e o acórdão que a confirmou estão fundamentados apenas nos depoimentos de testemunhas indiretas (hearsay) para formar convencimento sobre a autoria delitiva, as quais afirmaram em seus depoimentos não terem presenciado o fato, mas apenas ouvido a suposta confissão, a medida que se impõe é que seja decretada a absolvição do paciente” (p. 9). 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido



    É o relatório.



    Decido. 



    Primeiramente, registro que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não se constata no presente caso.



    Na espécie, a sentença assim fundamentou a condenação:



    “Vale ressaltar, que o crime de latrocínio se configura com a lesão a dois direitos, ou seja, ao patrimônio e a vida, sendo o roubo um delito em que o resultado morte surge como uma qualificadora do referido delito. No caso em tela podemos verificar de forma bem clara o acima apresentado, isto é, o denunciado praticou o delito de roubo, sendo que dá violência praticada na ação, utilizando-se de um pedaço de madeira e uma foice, desferiu golpes contra a vítima, que teve ceifada a sua vida com esta conduta e com a finalidade de assegurar a subtração do bem.



    Vejamos os depoimentos das testemunhas, informantes, bem como o interrogatório do acusado.



    A testemunha arrolada pela acusação Lennon Fábio Fernandes Pereira, policial militar, em seu depoimento em juízo afirmou: na época dos fatos um dos acusados estava foragido. Declarou que a mãe do acusado Yury comunicou a testemunha Marcelo, policial militar, que seu filho teria participado do crime de roubo que resultou a morte da vítima. Assim, a equipe policial se deslocou para residência de Yury que confessou a prática do latrocínio e informou o local em que se encontrava seu comparsa, Romário. Lennon também reconheceu os acusados em juízo.



    A testemunha Marcelo Rodrigues Borges, policial militar, em juízo, narrou que na época dos fatos, o acusado Yury estava com um mandado de prisão em aberto e que sua equipe se dirigiu para a casa de Yury onde foi informado, pelo mesmo ou por sua mãe, que teria participado do roubo que resultou na morte da vítima. Além disso, relatou que Yury confessou a participação no crime e disse que foi o acusado Romário que efetuou o disparo. Ainda, disse que Yury os levou até a residência de Romário.



    O informante Maycon Aurélio Alves Lima, filho da vítima, em juízo, mencionou que estava na faculdade quando seu pai foi assaltado. Expôs que assim que ficou sabendo do ocorrido se deslocou para o Cais de Campinas onde foi informado sobre o óbito de seu pai. Em relação a motocicleta subtraída, ele relatou que foi encontrada no mesmo dia pelos policiais militares em um terreno baldio, considerando que a mesma detinha um sinal de bloqueador, para justamente evitar subtração.



    A informante arrolada pela acusação, Eliana do Socorro Ferreira Paixão, mãe do acusado Yury, alegou em juízo que os policiais foram em sua residência para efetuarem a prisão de seu filho e que ela pediu para o Yury se "entregar". Citou que depois, os policiais foram em busca de outra pessoa, no caso Romário. Narrou que Yury não lhe contou sobre a autoria no latrocínio e que não conhece Romário. Acrescentou que trabalhava em um restaurante que era frequentado por policiais e que ouviu alguém falando sobre o crime, mas não sabia até então os autores. Foi realizada a leitura dos termos de declarações prestadas por Eliana na fase inquisitorial (fls. 138/139) e ela confirmou os fatos lidos, mas negou que Yury teria comentando com ela sobre sua autoria no crime.



    O denunciado Yury Paixão da Silva, em seu interrogatório, negou a prática do crime e alegou que não teve nenhuma participação no crime de roubo, bem como não conhece o acusado Romário. Disse ainda que todos os crimes por ele cometidos foram confessados, e que em nada incorreu para prática deste delito.



    O acusado Romário Rodrigues Neris, em seu interrogatório, negou autoria do crime e falou que não conhece o acusado Yury. Alegou ainda que os policiais apenas o buscaram em sua residência e bateram com intuito de que ele confirmasse a situação delitiva, contudo, assim não o fez, pois sequer teria ele conhecimento do ocorrido.



    A materialidade do delito está devidamente comprovada pela pelo inquérito policial, RAI às fls. 09/31, relatório policial de fls. 26, laudos de exame médico cadavérico às fls. 100/122, laudo de exame pericial de veículo às fls 123/129 e, ainda, pela vasta prova colhida durante a instrução processual.



    Analisando as provas ungidas no decorrer da fase inquisitorial e na instrução processual, primeiramente, verifica-se que de fato a morte da vítima Levi Nonato Lima foi em decorrência do disparo de arma de fogo, ocasionado em virtude da subtração de sua moto. Com relação aos acusados, temos os depoimentos em juízo, que junto as oitivas das testemunhas, corrobora com o apurado em sede investigativa policial, donde nos leva a crer e constatar a participação de Yury e Romário no crime em comento.



    Por conseguinte, observa-se que, Yury, na oportunidade de seu interrogatório perante a Autoridade Policial, relatou:



    "QUE informa realmente participou desse crime na companhia de um amigo chamado ROMÁRIO, porém, deseja ressaltar que quem fez os disparos contra a vítima foi ROMÁRIO e não o interrogado; QUE esclarece que, assim como ROMÁRIO, é viciado em "Crack" desde quando tinha 16 (dezesseis) anos de idade e, no dia do crime, estavam sem dinheiro e sem droga, quando ROMÁRIO chegou no local onde usam droga, debaixo da ponte que fica abaixo do condomínio Morada do Ipê, por volta das 20:00h, portando um revólver calibre .32, preto, cano médio e sugerindo que fossem ganhar algum dinheiro, assaltando alguém; QUE como o interrogando queria usar mais droga, acabou aceitando o convite e então seguiram para a Avenida Consolação com a Castelo Branco a fim de praticar um assalto e, ressalta, que ainda não tinham uma vítima pré-determinada, sendo que pretendiam assaltar qualquer pessoa apenas para conseguir algum dinheiro; QUE indagado ao interrogando quanto pretendiam arrecadar com o assalto, respondeu que já estariam satisfeitos com R? 50,00 (cinquenta reais); QUE assim que chegaram no mencionado cruzamento, avistaram a vítima que estava sozinha parada no semáforo, quando ROMÁRIO falou "bora, bora, bora, bora" e imediatamente deu voz de assalto apontando a arma, momento em que a vítima acelerou sua motocicleta e ROMÁRIO efetuou um disparo contra o motociclista; QUE o motociclista caiu e o interrogando pegou sua motocicleta e ROMÁRIO foi na garupa, sendo que seguiram pela Castelo Branco, passando pelo Jardim Leblon e depois seguiram para a Vila Mooca, que foi onde abandonaram a motocicleta; QUE indagado ao interrogando o motivo pelo qual abandonou a motocicleta, restaurante que é frequentado por vários policiais militares, às vezes alguns policiais, inclusive o MARCELO, a levava em sua residência; QUE indagado do interrogando o paradeiro da arma de fogo, respondeu que ouviu ROMÁRIO dizer que vendeu a arma para um traficante em troco de cinco gramas de "Crack", não sabendo informar quem é esse traficante; QUE esclarece, ainda, que no momento de sua prisão o interrogando seguiu com os policiais para a casa de ROMÁRIO, onde este também foi preso sem oferecer resistência; QUE depois da prisão de ROMÁRIO falou para MARCELO para quem a arma teria sido vendido, apresentando a mesma versão que foi apresentada ao interrogando; QUE como não havia mandado de prisão contra ROMÁRIO, este foi liberado em seguida, mas o interrogando foi conduzido até a Delegacia de Capturas para comprimento de mandado de prisão, já que estava foragido do regime semiaberto; QUE indagado ao interrogando por qual crime estava respondendo, respondeu que crime de receptação de uma moto roubada; QUE indagado ao quantos crimes cometeu na companhia de ROMÁRIO, respondeu que foi o primeiro mas informa que já praticou outros crimes sozinho, mas apenas crime de furto e receptação; QUE indagado ao interrogando se já participou de algum crime, fora o ora investigado, em que envolveu disparo de arma de fogo, respondeu que não”.respondeu que a abandonaram primeiro porque começou tocar o alarme, depois porque ela travou e, por último, porque sabiam que "ia dar latrocínio"; QUE assim que deixaram a motocicleta o interrogando e ROMÁRIO decidiram se separar, tendo ido o interrogando para própria casa e ROMÁRIO disse que também iria para a casa dele; QUE indagado ao depoente se conhece o policial que efetuou sua prisão, respondeu que sim, sendo que ele é amigo da mãe do interrogando; QUE indagado ao interrogando qual o nome desse policial militar, respondeu que é MARCELO, não sabendo dizer a quanto tempo ele é amigo da mãe do interrogando; QUE indagado se antes do crime MARCELO sabia onde o interrogando morava, respondeu que sim, pois como sua mãe trabalha em um restaurante que é frequentado por vários policiais militares, às vezes alguns policiais, inclusive o MARCELO, a levava em sua residência; QUE indagado do interrogando o paradeiro da arma de fogo, respondeu que ouviu ROMÁRIO dizer que vendeu a arma para um traficante em troco de cinco gramas de "Crack", não sabendo informar quem é esse traficante; QUE esclarece, ainda, que no momento de sua prisão o interrogando seguiu com os policiais para a casa de ROMÁRIO, onde este também foi preso sem oferecer resistência; QUE depois da prisão de ROMÁRIO falou para MARCELO para quem a arma teria sido vendido, apresentando a mesma versão que foi apresentada ao interrogando; QUE como não havia mandado de prisão contra ROMÁRIO, este foi liberado em seguida, mas o interrogando foi conduzido até a Delegacia de Capturas para comprimento de mandado de prisão, já que estava foragido do regime semiaberto; QUE indagado ao interrogando por qual crime estava respondendo, respondeu que crime de receptação de uma moto roubada; QUE indagado ao quantos crimes cometeu na companhia de ROMÁRIO, respondeu que foi o primeiro mas informa que já praticou outros crimes sozinho, mas apenas crime de furto e receptação; QUE indagado ao interrogando se já participou de algum crime, fora o ora investigado, em que envolveu disparo de arma de fogo, respondeu que não”.



    Destaque-se, para tanto, a quantidade de detalhes contido em seu interrogatório. De prontidão, muitas das falas contidas no interrogatório colhido em fase inquisitorial se assemelham as produzidas em juízo na audiência. 



    Convém ressaltar, ainda, que o laudo cadavérico indicou que a morte da vítima foi decorrente de anemia aguda por traumatismo tóracoabdominal por ação pérfuro-contundente, o que, noutras palavras, se resume ao disparo efetuado pelo Romário na ação de roubar a moto. 



    Ademais, a mãe de Yury, em seu depoimento, deixou evidente que sabia do envolvimento de seu filho na prática apurada, mesmo afirmando que ele não contou a ela, mas que soube por outras pessoas do seu local de trabalho. Que ouviu dizer, não sabendo precisar de quem. Aduzi, ainda, que na chegada dos policiais em sua residência, pediu ao seu filho que confessasse todo o ocorrido e se entregasse.



     Em virtude dessas considerações, constata-se que restou devidamente comprovado a materialidade e a autoria do delito de latrocínio imputado aos denunciados Yury e Romário , demonstrado por todos os fatos acima elencados. 



    Diante desse arcabouço probatório, conclui-se que a prova jurisdicionalizada, corroborada pela confissão extrajudicial do denunciado, formam um conjunto harmônico e convincente para demonstrar a materialidade e autoria do delito de latrocínio narrado na denúncia, sendo as provas suficientes para sustentar o édito condenatório proferido em desfavor do acusado Jackson Rodrigues de Andrade.” (eDOC 6, p. 37-39)



    A Corte estadual deu parcial provimento à apelação, apenas para reduzir a pena de multa imposta ao paciente, mantendo os demais termos da condenação. Ao se posicionar sobre o pleito absolutório, assim consignou:



    “Na sentença, a condenação fundou-se nas declarações das testemunhas policiais ouvidas em contraditório judicial, os quais corroboraram as provas produzidas em sede investigativa.



    No caso dos autos, no interrogatório judicial, os réus negaram a autoria delitiva. Entretanto, o réu Yuri, na fase investigativa, confessou a prática criminosa com riqueza de detalhes. Disse que ele e o réu Romário eram dependentes químicos (crack); que no dia dos fatos o réu Romário o encontrou portando uma arma de fogo e o convidou para efetuar um assalto; que eles abordaram a vítima e que o réu Romário foi quem efetuou o disparo que culminou na morte dela; que subtraíram a motocicleta, mas em dado momento, o alarme disparou e a abandonou; que tinha a intenção de conseguir R$50,00 com o produto do crime.



    A mãe do réu Yuri, também na fase investigativa, afirmou que no dia dos fatos, seu filho chegou em casa e contou que havia praticado um roubo acompanhado do réu Romário e que não deu certo; que roubariam uma motocicleta, mas o réu Romário estava armado e efetuou um disparo contra a vítima; que era cozinheira de um restaurante e conhecia o policial Marcelo; que poucos dias depois, policiais foram à sua casa, dentre eles o policial Marcelo, ocasião em que ela revelou para este que seu filho havia lhe confessado o envolvimento no roubo que ceifou a vida da vítima; por fim, disse que seu filho, o réu Yuri, levou os policiais à casa do réu Romário.



    Apesar de, em juízo, a mãe do réu Yuri negar que tinha conhecimento do roubo e de seus possíveis autores, confirmou que os policiais foram à sua casa e que ela pediu para o filho se entregar.



    O policial Marcelo Rodrigues Borges, em contraditório judicial, afirmou que foi à casa do réu Yuri para cumprir um mandado de prisão em aberto por outros fatos; que conhecia a mãe dele, pois frequentava um restaurante da qual ela trabalhava, chegando ao local, o réu Yuri confessou a autoria delitiva e ainda indicou o réu Romário como coautor do roubo.



    Por fim, o policial Lennon Fábio Fernandes Pereira confirmou que sua equipe policial foi à casa do réu Yuri e que ele confessou a autoria delitiva e indicou o réu Romário como coautor; Que foram à casa do réu Romário e este também confessou seu envolvimento.



    Assim, a confissão extrajudicial do réu Yuri, as declarações da informante e das testemunhas ouvidas em juízo são suficientes para a condenação dos réus pela prática do crime de roubo qualificado pelo resultado morte.”



    (eDOC 2, p. 19-20)



    Dos excertos acima transcritos contata-se que as instâncias ordinárias, mais próximas à produção probatória, entenderam que as provas colhidas perante o juízo, corroboradas pela confissão extrajudicial do corréu, revelam fundamentação suficiente para demonstrar a materialidade e autoria do delito de latrocínio cometido pelo paciente. 



     Assim, ao contrário do alegado pela defesa, não se trata de prova decorrente de testemunha que “ouviu dizer”, mas sim de livre relato do corréu, que detalhadamente narrou a conduta criminosa realizada em conluio com o paciente, acrescida dos demais interrogatórios produzidos no processo.



    Nesse mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de furto qualificado. Pedido de absolvição. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias de origem se basearam para condenação nas provas orais – depoimento das testemunhos e dos policiais –, produzidas em juízo, somada aos termos da confissão na fase extrajudicial”. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 224437 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 03/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023, grifo nosso)



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – ANÁLISE. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no recurso em habeas corpus, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas. ESTUPRO – VIOLÊNCIA PRESUMIDA – TENTATIVA – ATIPICIDADE. Ante o preenchimento, pela conduta reputada, dos elementos subjetivo e objetivo do tipo penal versado no artigo 213, combinado com o 224, alínea “a”, e com o 14, inciso II, do Código Penal, descabe cogitar de atipicidade. ABSOLVIÇÃO – PROVAS – AUSÊNCIA. Uma vez lastreada a condenação em elementos de convicção existentes no processo, considerados depoimentos prestados perante a autoridade policial e no curso da instrução criminal, corroborados por confissão extrajudicial, é imprópria a absolvição por falta de provas. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – TENTATIVA. Controvérsia alusiva ao aumento da pena-base ante a valoração negativa de circunstâncias judiciais, bem assim sobre a fração de diminuição da sanção decorrente do reconhecimento de tentativa, resolve-se no campo do justo ou injusto, não alcançando, em regra, ilegalidade. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO. O regime de cumprimento da pena é definido a partir do patamar referente à condenação e das circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.”



    (RHC 133930, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 01-10-2019 PUBLIC 02-10-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. 1. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 2. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO – RECURSO MINISTERIAL – MINORANTE DO ART. 159, §4º, DO CP – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – BENESSE DECOTADA – RECURSOS DEFENSIVOS – ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONFISSÃO/ DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS CORRÉUS EM CONSONÂNCIA COM AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE POLÍCIA CIVIL – VALIDADE – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO AUTOR – INOBSERVÂNCIA DA NORMA PREVISTA NO ART. 226 DO CPP – IRRELEVÂNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – PENAS-BASE – OBSERVÂNCIA ÀS DISPOSIÇÕES DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO – RECURSOS DEFENSISVOS DESPROVIDOS”. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (ARE 766977 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 22/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 07-11-2013 PUBLIC 08-11-2013)



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Crime de quadrilha ou bando. 3. Informações das interceptações telefônicas extraviadas. 4. Condenação lastreada em provas legitimamente produzidas (confissão e colaboração de corréus) que não derivaram das interceptações telefônicas. Possibilidade. Precedentes. 5. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Alegação de prescrição da pretensão punitiva. Não ocorrência. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 1094387 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066 DIVULG 06-04-2018 PUBLIC 09-04-2018)



    Por fim, conforme bem expressou o Superior Tribunal de Justiça, “se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do delito descrito na exordial acusatória, máxime em razão das confissões extrajudiciais dos agentes, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ” (eDOC 9, p. 3).



    Tal entendimento encontra-se em consonância com a orientação do STF:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. 1. Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 2. Demarcada, por um lado, a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC 227649 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 29/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-05-2023 PUBLIC 31-05-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribuna. Precedentes. 2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 213387 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 15/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05-2023 PUBLIC 24-05-2023)



    Ante à ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente